Tribunal: STF
Processo: HC 266522
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.